Tribunal: TJSP
Processo: 1500466-36.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (concurso de agentes e rompimento de obstáculo) – Apelo das rés – Preliminares – Alegação de ausência de fundamentação da sentença condenatória (CF/88, art. 93, IX) – Inocorrência – Magistrado que enfrentou todas as questões relevantes ao julgamento do feito e consignou os motivos da formação de seu convencimento – Pedido de reconhecimento de nulidade por ofenda aos

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (concurso de agentes e rompimento de obstáculo) – Apelo das rés – Preliminares – Alegação de ausência de fundamentação da sentença condenatória (CF/88, art. 93, IX) – Inocorrência – Magistrado que enfrentou todas as questões relevantes ao julgamento do feito e consignou os motivos da formação de seu convencimento – Pedido de reconhecimento de nulidade por ofenda aos princípios do contraditório, da ampla defesa e paridade de armas – Não acolhimento – Decisum que expressamente rechaçou a tese defensiva acerca da possível existência de questão prejudicial externa, atinente à discussão da propriedade do imóvel – Aspecto incapaz de afastar a configuração do delito – Ofendido possuidor direto da casa invadida e proprietário dos objetos subtraídos.

PRELIMINARES REJEITADAS.

Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Declarações da vítima amparadas nos depoimentos das testemunhas e na prova pericial – Qualificadoras demonstradas - Condenação de rigor – Dosimetria que observou os parâmetros legais e não comporta modificação – Regime aberto mantido – Pena de prestação de serviços à comunidade substituída por prestação pecuniária. Recurso parcialmente provido.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.